Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740839-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, DENYS CORNELIO ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. GARANTIA REAL. IMÓVEL. NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. TERCEIRO GARANTIDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA COMUNICAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme preceitua o artigo 835, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. No caso, ao comparecer espontaneamente aos autos, o terceiro garantidor, proprietário do imóvel constrito dado em garantia, teve inequívoca ciência da penhora, o que supre a necessidade da intimação formal sobre o ato constritivo. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 835, §3o, do Código de Processo Civil, porque a ausência de intimação do garantidor proprietário do imóvel torna absolutamente nula a penhora. Em contrarrazões, BANCO BRADESCO S/A. requer no ID 49184333 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan (OAB/DF 24.072), Matilde Duarte Gonçalves (OAB/DF 24.075) e Lindsay Laginestra (OAB/DF 44.162). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 835, §3o, do CPC, pois a turma julgadora considerou que, tendo o terceiro garantidor ciência inequívoca da constrição, suprida está a necessidade de intimação formal sobre a penhora. De outro lado, o recorrente se limitou a afirmar que a ausência de intimação do garantidor proprietário do imóvel torna absolutamente nula a penhora. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO BRADESCO S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015